Tribunal: TJMT
Processo: 1028493-16.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028493-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0002-79 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA DA CDA AFASTADA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento da empresa Bigolin Materiais para Construção Ltda, determinando a suspensão dos atos constritivos em Execução Fiscal promovida para cobrança de débitos referentes à Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2016 e 2017. O Município sustenta que a baixa formal nos registros federais e estaduais não é suficiente para comprovar a inatividade material do estabelecimento e que seria necessária dilação probatória para avaliar a situação. Alega ainda que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo inaplicável a alegação de inexistência de fato gerador sem comprovação formal e tempestiva ao Fisco Municipal. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação documental do encerramento formal da filial da empresa executada, mediante certidão pública autenticada da Fazenda Pública Federal, é suficiente para afastar a exigibilidade da Taxa de Licença e Funcionamento relativa ao exercício de 2017, dispensando dilação probatória e afastando a presunção de certeza da Certidão de Dívida Ativa emitida pelo Município.

III. Razões de decidir

3. O encerramento formal da filial da empresa no Município de Rondonópolis foi devidamente comprovado por meio de certidão pública autenticada da Fazenda Pública Federal, documento oficial dotado de robusta força probatória, que atesta que a partir de 05 de janeiro de 2016 não há mais atividade que justifique a cobrança das Taxas de Licença e Funcionamento para o exercício de 2017. 4. A autenticidade e força probatória do documento oficial apresentado afastam a necessidade de dilação probatória, configurando de forma clara a plausibilidade do direito pleiteado pela empresa executada e permitindo o julgamento da questão com base nos elementos já constantes dos autos.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais estabelece que a pessoa jurídica que encerra suas atividades e não mantém estabelecimento no município deixa de estar sujeita à cobrança de taxas de fiscalização e licenciamento, uma vez que o exercício do poder de polícia municipal pressupõe a continuidade da atividade econômica no local.

6. A cobrança de tributos como as Taxas de Licença e Funcionamento não pode ser sustentada em face de empresa inativa, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária, que impede a exigência de tributos de quem não está mais sujeito às obrigações fiscais decorrentes da atividade econômica.

7. A ausência de materialidade do fato gerador do tributo cobrado torna nula a cobrança, ainda que exista Certidão de Dívida Ativa, pois a presunção de certeza e liquidez desta não se sobrepõe à comprovação documental inequívoca da inexistência da atividade econômica que fundamenta a exação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: “A comprovação documental do encerramento formal das atividades da pessoa jurídica mediante certidão pública da Fazenda Pública Federal é suficiente para afastar a exigibilidade da Taxa de Licença e Funcionamento relativa a exercício posterior ao encerramento, configurando ausência de fato gerador, dispensando dilação probatória e afastando a presunção de certeza da Certidão de Dívida Ativa, uma vez que o exercício do poder de polícia municipal pressupõe a continuidade da atividade econômica no território do município.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CTN, arts. 3º, 77 e 78; CPC/2015, arts. 485, VI, e 1021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 588.322, Plenário, j. 25/02/2009; TJSC, Apelação 0902307-36.2015.8.24.0064, Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23/04/2024; TJMT, Agravo Interno 1005640-09.2022.8.11.0003, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, j. 21/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028493-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa Bigolin Materiais para Construção Ltda, suspendendo os atos constritivos na Execução Fiscal movida para a cobrança de débitos referentes à Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2016 e 2017.

O Município de Rondonópolis, por meio do presente Agravo Interno, contesta a decisão, argumentando que a baixa formal nos registros federais e estaduais não é suficiente para comprovar a inatividade material do estabelecimento, e que é necessária a dilação probatória para avaliar adequadamente a situação. Alega ainda que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, sendo inaplicável a alegação de inexistência de fato gerador sem a devida comprovação formal e tempestiva ao Fisco Municipal.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID. 340653865, a fim de rechaçar as teses apresentadas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028493-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa Bigolin Materiais para Construção Ltda, suspendendo os atos constritivos na Execução Fiscal movida para a cobrança de débitos referentes à Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2016 e 2017.

O Município de Rondonópolis, por meio do presente Agravo Interno, contesta a decisão, argumentando que a baixa formal nos registros federais e estaduais não é suficiente para comprovar a inatividade material do estabelecimento, e que é necessária a dilação probatória para avaliar adequadamente a situação.

Dito isso, passo ao julgamento do presente recurso.

O encerramento formal da filial da empresa agravante, situada no Município de Rondonópolis, foi devidamente comprovado por meio da certidão pública autenticada da Fazenda Pública Federal, que foi anexada aos autos. Tal documento, sendo oficial e robusto, confere plena validade à alegação de que, a partir de 5-1-2016, não há mais a atividade que justifique a cobrança das Taxas de Licença e Funcionamento para o exercício de 2017. Diante da autenticidade e força probatória do referido documento, é possível afastar a necessidade de dilação probatória, configurando, de forma clara, a plausibilidade do direito pleiteado.

Ademais, a jurisprudência consolidada em diversos tribunais, tanto no âmbito superior quanto em tribunais estaduais, estabelece de forma clara e reiterada que, quando uma pessoa jurídica encerra suas atividades e não mantém nenhum estabelecimento no município, ela deixa de estar sujeita à cobrança de taxas de fiscalização e licenciamento. A razão para tal entendimento é que o exercício do poder de polícia municipal, que inclui a fiscalização e cobrança de tributos relativos à atividade econômica, pressupõe a continuidade dessa atividade no local.

A cobrança de tributos, como as Taxas de Licença e Funcionamento, não pode ser sustentada em face de uma empresa inativa, conforme preceitos amplamente defendidos na jurisprudência. O princípio da legalidade, que rege a atuação do poder público, também reforça que não é possível exigir tributos de quem não está mais sujeito às obrigações fiscais decorrentes da atividade econômica. Dessa forma, a presente situação é clara: a empresa não está mais obrigada ao pagamento das referidas taxas, já que se encontra inapta a gerar os fatos que justificariam sua cobrança. Confira-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DE POSTURA (TFPU). SENTENÇA QUE ACOLHEU A "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE" E EXTINGUIR A EXECUCIONAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ. ALEGAÇÃO DE CARACTERIZAÇÃO DOS FATOS GERADORES. INSUBSISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA SUFICIENTE PARA REVELAR QUE DURANTE O PERÍODO DA EXAÇÃO OBJETO DA COBRANÇA JUDICIAL A PARTE CONTRIBUINTE ESTAVA INATIVA NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DOS FATOS GERADORES DO TRIBUTO COBRADO. NULIDADE DA COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. SENTENÇA INCÓLUME. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

'Se a pessoa jurídica tributada encerrou suas atividades e não mais possui estabelecimento no município, não está sujeita a prévio exame e fiscalização pela municipalidade, esvaziando qualquer hipótese de ocorrência do fato gerador da Taxa de Licença Para Localização e Permanência' (AI n. 2014.025579-4, de Chapecó, Relator Des. Jaime Ramos, j. 20/8/2015). 'A ausência de comunicação da cessação da atividade ao ente municipal pode constituir infração administrativa de outra natureza, mas não justifica a cobrança da taxa de vigilância sanitária pois, desde que inativa a empresa, não há que cogitar de exercício de poder de polícia' (AI n. 0150290-62.2015.8 .24.0000, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Nelson Schaefer Martins, j. 5/5/2016).' (AC n. 0001137-07.2013 .8.24.0070, de Taió, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 2-5-2017)" (TJSC, Apelação Cível n. 0011094-49.2012 .8.24.0011, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. de 02-04-2019). (TJSC, Apelação n. 0902307-36 .2015.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23-04-2024).

(TJ-SC - Apelação: 0902307-36.2015.8.24.0064, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 23/4/2024, Terceira Câmara de Direito Público)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA INEXIGÍVEL POR AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação, para julgar procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a inexigibilidade de CDA que executa taxa de funcionamento de estabelecimento comercial que encerrou as atividades.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a ausência de comunicação de encerramento das atividades ao fisco municipal mantém a validade da CDA que exige taxa de funcionamento; e

(ii) se o princípio da causalidade atribui ao Município agravante a responsabilidade pelas custas processuais e honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A CDA é inexigível, pois, o encerramento das atividades da empresa ocorreu antes do exercício executado, configurando ausência de fato gerador da taxa de funcionamento.

4. O procedimento administrativo foi instaurado após o encerramento da empresa, quando já não havia exercício do poder de polícia sobre a empresa, conforme jurisprudência do STF (RE nº 588.322).

5. Pelo princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais permanecem atribuídos ao Município agravante, responsável pela emissão da CDA inexigível.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A cobrança de taxa de funcionamento é inexigível quando demonstrado o encerramento das atividades do contribuinte em momento anterior ao exercício fiscal correspondente. Pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelos honorários de sucumbência recai sobre o ente público que emitiu CDA inexigível."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 93, IX; CPC, arts. 485, VI, e 926.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 588.322, Plenário, j. 25.02.2009.

(N.U 1005640-09.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Vice-Presidência, Julgado em 21/12/2024, publicado no DJE 21/12/2024)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026